Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704834-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SANFORD FONTENELLE FILHO APELADO: KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: EDUARDO SANFORD FONTENELLE FILHO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões por KYOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator